Tribunal: TJDFT
Processo: 0730335-43.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. VIA INADEQUADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a ré, ora embargante, aduz que o acórdão foi omisso e contraditório, na medida em que não teria considerado os valores já deduzidos do montante cobrado em pedido contraposto, o que demonstraria a razoabilidade da embargante, tampouco que esta se encontra atualmente em situação econômica ainda mais frágil que a do autor, ora embargado. A omissão e contradição estariam caracterizadas, ainda, pela incorreta aplicação da teoria da imprevisão à espécie, bem como por ter considerado o acordo constante do ID 24858054, a despeito da ausência de aceite às propostas ventiladas pelas partes.
3. Diante disso, requer sejam sanados os vícios apontados e concedidos efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos, para que seja mantida integralmente a sentença.
4. Não lhe assiste razão.
5. Não resta demonstrado qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento. Com efeito, o acórdão embargado se encontra adequada e suficientemente motivado.
6. O colegiado, ao julgar o recurso interposto pelo embargado, examinou os elementos probatórios produzidos no feito, tendo expressamente tratado dos pontos em relação aos quais se insurge a embargante, conforme se verifica, especialmente, no trecho ora transcrito: “[...] 6. Nota-se, ainda, que, na espécie, o recorrente buscou contato com o proprietário, a fim de solucionar a questão, inclusive agendando reunião, e, ao que tudo indica, foram feitas algumas tentativas de negociação, ainda que não finalizadas. 7. Vale ressaltar que a aplicação da Teoria da Imprevisão demanda a análise do equilíbrio econômico financeiro do contrato, a partir da consideração dos dois polos contratantes e do exame das prestações e contraprestações (art. 478, CC). 8. Assim sendo, a proposta apresentada pelo recorrente na petição inicial (ID 24858013), no valor de R$ 8.331,00, não se coaduna com a referida teoria, uma vez que desconsidera o contexto da parte recorrida, de igual forma afetada pela crise econômica e cuja atividade fim é justamente a locação de imóveis. Além disso, não inclui o mês de junho, período em que o contrato ainda estava vigente, haja vista a entrega das chaves apenas em julho. 9. Todavia, conforme print de conversa de whatsapp juntado no ID 24858054, observa-se que foi feita proposta de acordo pela recorrida no sentido de conceder desconto no aluguel dos meses de maio e junho, com pagamento integral dos demais meses, mais condomínio referente ao período e IPTU proporcional. Trata-se de proposta que equilibra os interesses das partes. [...] 12. O montante acima levou em consideração a tabela juntada pela recorrida na contestação (ID 24858047 - Pág. 11), apenas reduzindo pela metade os valores relativos ao aluguel de maio e abril, mantidos os demais valores ali constantes, sem a atualização, a qual deverá ser calculada na fase executiva. [...]” (grifou-se).
7. Ao manifestar inconformismo, a embargante revela nítida tentativa de modificar a fundamentação ou o entendimento firmado pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Destaca-se que a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, entre seus fundamentos ou entre os fundamentos e a decisão tomada, o que não se verifica no caso. Não é contraditório o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
9. Os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no caso em comento.
10. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer omissão ou contradição.
11. Embargos conhecidos e rejeitados.